Tribunal: STF
Processo: Rcl 74923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.12.2024 por Guilherme da Silva Rodrigues contra ato do juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca de Curitiba/PR, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao indeferir o pedido da defesa para que a autoridade policial fosse instada a elucidar se “encaminhou o reclamante à realização do exame conforme declarou que faria, logo após o conduzido ter sugerido estar sob efeito de álcool ou drogas” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. O reclamante narra que, ao ser “intimado a apresentar resposta à acusação em primeiro grau (doc. 02), a defesa técnica constatou a falta de documento possivelmente produzido em fase pré-processual” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “ao final do interrogatório policial do reclamante, a i. Delegada questiona ao custodiado se ele estava sob o efeito de drogas e/ou álcool naquele momento – declarando, em seguida, que o encaminharia para a realização de exame médico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “apesar do registro audiovisual de que essa diligência seria realizada (doc. 03), não se encontrou nos autos qualquer documento relativo a ela. Por tal razão, requereu-se ‘a juntada do resultado do exame de corpo de delito mencionado verbalmente pela autoridade policial ao final do interrogatório extrajudicial de mov. 1.14, o qual, s.m.j., não se encontra colacionado aos autos’. Ao apreciar o pedido, o Juízo a quo deferiu a diligência em primeiro momento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “oficiou-se o Instituto Médico Legal (IML) para envio de eventual laudo (doc. 06), logo após abrir prazo comum à defesa para apresentar resposta à acusação. Em resposta ao ofício, o IML informou que não haveria registros em seu banco de dados a respeito do paciente (docs. 07 e 08). Assim, não tendo sido encontrado o laudo junto ao IML, remanesceu no processo dúvidas concretas sobre a localização desse documento e sobre a própria existência dele. Justamente por esse motivo, a defesa compreendeu que se fazia necessário que a autoridade policial esclarecesse se, de fato, encaminhou o reclamante à realização do exame conforme declarou que faria, logo após o conduzido ter sugerido estar sob efeito de álcool ou drogas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que “requereu-se ‘que, previamente à abertura do prazo para resposta à acusação, seja garantido ao defendente o acesso a todos os documentos atinentes à fase de inquérito, com a expedição de ofício à Polícia Civil para que esclareça acerca do exame de corpo de delito – não necessariamente apenas ‘de lesões corporais’ (mov. 64) –, o qual alegou que encaminharia o peticionário a realizar (mov. 1.14)’. Esse pedido, contudo, foi indeferido pelo ato reclamado (doc. 10), ensejando a presente ação constitucional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o pedido probatório especificamente quanto ao exame de corpo de delito no dia do interrogatório de Guilherme possui pertinência ao caso concreto pois, em tese, é capaz de comprovar documentalmente que o reclamante foi submetido a interrogatório policial sob efeito de álcool e/ou drogas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “há pertinência probatória no pedido denegado na origem, uma vez que a diligência indeferida poderia reforçar a impugnação da defesa quanto à pretensa validade do interrogatório policial, que, aos nossos olhos, encontra-se nulo por ilicitude na obtenção de provas e pelo vício no consentimento do reclamante em autoincriminar-se e em ‘concordar’ com a realização do ato desassistido de defesa técnica” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) em sede liminar, requer-se a suspensão do processo crime de origem até a apreciação definitiva desta RCL, a fim de que o prazo para apresentação de resposta à acusação não flua nesse ínterim – justamente para que seja assegurado a ele que todos os elementos de prova que digam respeito a ele sejam ’franqueados antes do início do prazo para apresentação da resposta à acusação’ (STF. RCL 29.449- MC/PR. Rel. Min. EDSON FACHIN, J. 08/01/2018).



    (…) requer-se que, previamente à abertura do prazo para resposta à acusação, seja garantido ao defendente o acesso a todos os documentos atinentes à fase de inquérito, com a expedição de ofício à Polícia Civil para que esclareça acerca do exame de corpo de delito – não necessariamente apenas ‘de lesões corporais’ –, o qual alegou que encaminharia o reclamante a realizar após ele informar estar sob efeito de álcool e/ou drogas, juntando os documentos relativos a essa diligência” (fl. 8, e-doc. 1).



    3. Distribuído o processo no recesso judiciário, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações à autoridade reclamada (e-doc. 14), prestadas em 2.1.2025 (e-doc. 16).



    4. Prestadas as informações, o Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência, decidiu que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 18).



    Contra essa decisão foi apresentado pedido de reconsideração, indeferido (e-doc. 21).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca de Curitiba/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Tem-se nas informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Em atendimento ao determinado por Vossa Excelência, informo, em regime de plantão do recesso judiciário, que o objeto da reclamação diz respeito à negativa de diligências quanto ao exame de corpo de delito requerido pela Defesa.



    Recebida a denúncia e citado o acusado, foi nomeado Defensor Dativo para apresentação de resposta à acusação, o qual requereu a juntada do resultado do exame de corpo de delito mencionado verbalmente pela Autoridade Policial no final do interrogatório em fase investigativa.



    Quando da análise do pedido, o Magistrado titular desta 13ª Vara Criminal asseverou que ‘a ausência do referido exame não é fator determinante para a paralisação do andamento processual, considerando-se que a denúncia (mov. 39.1) foi recebida e determinada a citação do réu para apresentação de resposta à acusação (mov. 47.1)’.



    Ainda, fundamentou-se que: ‘Sendo assim, o pleito formulado pelo Defensor nomeado para Guilherme da Silva Rodrigues poderia ter sido deduzido na reposta escrita, razão pela qual intime-se novamente a defesa do réu para apresentação da peça processual. Nessa esteira, oficie-se ao Instituto Médico Legal solicitando-se a remessa de eventual laudo de lesões corporais de Guilherme da Silva Rodrigues’.



    O Instituto Médico Legal informou que não havia registros no banco de dados. Com isso, a Defesa pugnou por diligências perante a Autoridade Policial, para que fosse esclarecido se, de fato, o reclamante havia sido encaminhado à realização do exame.



    Tal pedido foi indeferido pelo Juiz de Direito Titular da 13ª Vara Criminal, sob os seguintes fundamentos: ‘Conforme já decidido por este Juízo, a ausência do referido exame não é fator determinante para a paralisação do andamento processual e, conforme informações prestadas pelo Setor de Enfermagem Forense da Polícia Científica de Curitiba, não há registros no banco de dados da instituição sobre eventual realização de laudo de lesões corporais no acusado. A diligência requerida pela Defesa não é pertinente, na medida em que o réu esteve em audiência de custódia, ocasião em que foram verificadas suas condições pessoais e de saúde, não havendo registro de alegações ou indícios de vícios ou ilegalidades relacionadas ao interrogatório ou às condições em que foi conduzido. A audiência de custódia atende ao previsto no artigo 310 do Código de Processo Penal e nos tratados internacionais de direitos humanos, assegurando a observância da integridade física e moral do custodiado, reforçando a regularidade da prisão e dos atos subsequentes. Na oportunidade, não houve registro ou indicativo da necessidade da produção do exame mencionado, tampouco que o direito à ampla defesa ou ao contraditório tenha sido prejudicado pela ausência deste documento nos autos. Registre-se que o Código de Processo Penal estabelece que as diligências solicitadas pelas partes devem ser compatíveis com os princípios da celeridade processual e da razoabilidade, especialmente quando a sua utilidade não está suficientemente demonstrada, como no caso vertente. Desta forma, indefiro o pedido formulado pelo Defensor do denunciado’.



    Informo, por fim, que embora a Autoridade Policial tenha informado, ao final da gravação de áudio/vídeo de interrogatório, que o flagrado seria encaminhado para exame de corpo de delito, não há nenhum indicativo formal de diligência neste sentido nos autos” (e-doc. 16). 



    8. Na espécie vertente, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso pretendido pela defesa tenha sido restringido, menos ainda sem motivação válida. 



    Consta dos documentos do processo que o juízo reclamado oficiou ao Instituto Médico Legal para que encaminhasse eventual laudo de lesões corporais do reclamante, tendo aquele órgão informado não haver registro de exame de corpo de delito do reclamante no banco de dados.



    O indeferimento da diligência requerida pela defesa do reclamante, para a autoridade policial esclarecer se o reclamante havia sido encaminhado à realização do exame, não pode ser considerado como negativa de acesso aos elementos de prova, para fins de descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante n. 14.



    9. Para acolher as alegações do reclamante, seria necessário averiguar a efetiva necessidade de acesso a eventuais documentos existentes e que afetariam a defesa, como por ela pretendido, e se os documentos aos quais o acesso está disponível não seriam aqueles necessários e suficientes para garantir o direito do reclamante, sendo necessário, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora